Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Indicação de vício. Inexistência. Rediscussão. Inadmissibilidade. Honorários advocatícios. Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Adequação de ofício. Embargos de declaração não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que majorou reparação por danos morais devida pelo embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material na análise do caso concreto.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. O embargante utilizou os embargos de declaração para recorrer do mérito do julgado, o que impõe seu não conhecimento.
5. Honorários advocatícios corrigidos de ofício em razão da superveniência do Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não conhecidos. Dispositivo alterado de ofício.

Tese de julgamento: “É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para reacender discussões sobre o mérito da decisão sem apontamento de nenhum dos vícios previstos em lei para seu cabimento”.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.313/STJ.